Tribunal: STF
Processo: AI 426324
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-05
Data de publicação: 2003-08-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO.
                I. Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a admissão do recurso
extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a interpretar normas infraconstitucionais.
               II. - Ao Judiciário cabe, no conflito de interesses, fazer valer a vontade
concreta da lei, interpretando-a. Se, em tal operação, interpreta razoavelmente ou
desarrazoadamente a lei, a questão fica no campo da legalidade, inocorrendo o
contencioso constitucional.
              III. - Decisão contrária aos interesses da parte não configura negativa de
prestação jurisdicional (C.F., art. 5º, XXXV).
              IV. - Alegação de ofensa ao devido processo legal: C.F., art. 5º, LV: se o
fensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas
processuais. E a ofensa a preceito constitucional que autoriza a admissão do recurso
extraordinário é a ofensa direta, frontal.
              V. - Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da C.F.: improcedência, porque
o que pretende a recorrente, no ponto, é impugnar a decisão que lhe é contrária, certo que
o acórdão está suficientemente fundamentado.
              VI. - Agravo não provido.